Tribunal: STF
Processo: ADI 822
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-05
Data de publicação: 1993-02-05

Ementa:
Processo   legislativo:   tendencia   da
jurisprudência do STF no sentido de observancia compulsoria
pelos  Estados membros das linhas basicas do modelo federal
do processo legislativo, em particular, as que dizem com as
hipóteses de iniciativa reservada e com os limites do poder
de  emenda parlamentar:  consequente deferimento  de medida
cautelar  suspensiva  de  vigencia  de  dispositivos legais
estaduais  oriundos de  emendas parlamentares  a projeto do
executivo  que implicaram  aumento da  despesa proposta, na
linha de precedentes (ADIns 766 e 774).